Tribunal: TJES
Processo: 5003402-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003402-06.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
APELADO: PROCON MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003402-06.2022.8.08.0011

APELANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o recorrente, em síntese, que não praticou infração consumerista, de forma que a demanda deve ser julgada procedente, ou, de forma sucessiva, o valor da multa administrativa deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003402-06.2022.8.08.0011

APELANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo que denoto, a apelante fora autuada por realizar propaganda enganosa, na medida em que teria ofertado três mil bolsas de estudo de até 100% (cem por cento) de desconto. Entretanto, dentre esse número também estariam incluídas as bolsas financiadas pelo Governo.

Na esfera administrativa, a empresa fora multada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No bojo da r. sentença objurgada, compreendeu o julgador primevo que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se aos postulados da legalidade e razoabilidade, sendo que a decisão administrativa
“
reconheceu que a requerente ofendeu os artigos 6º, inciso III e IV e 37, §1º e §3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em observância aos artigos 56 e 57 da referida norma.”

Consignou, assim, que,
“c
onsiderando a narrativa dos fatos, entendo que é o caso de publicidade enganosa segundo a legislação consumerista, já que, a propaganda divulgada pela requerente é omissa por não fazer menção a exceção estabelecida em relação aos cursos de Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária, a exigência de cursar o ensino médio em rede pública, o quantitativo considerável de bolsas de estudos ser dividido para todo o Grupo Multivix e o número ínfimo de bolsas de 100% (cem por cento).”

Aduz o recorrente, em síntese, que não praticou infração consumerista, de forma que a demanda deve ser julgada procedente, ou, de forma sucessiva, o valor da multa administrativa deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

E após análise dos autos, tal como o juízo singular, me convenço acerca da prática de infração consumerista pela apelante.

O outdoor com foto no id 3194504 atesta que a entidade de ensino concederá três mil bolsas de até 100% (cem por cento) para as unidades de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, não fazendo qualquer ressalva acerca de pré-requisitos para tal desiderato.

Também não há expressa menção de que parte dessas bolsas seriam financiadas por programas de Governo.

Assim, tal como a esfera administrativa e o juízo singular, me convenço de que a publicidade realizada pela ora apelante acaba por violar o dever de informação e publicidade adequada, sendo estes direitos básicos do consumidor, a teor do art. 6º, incisos III e IV do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da possibilidade do PROCON aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Outrossim,
“s
obre a multa administrativa, esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

Na espécie, tenho que o valor fixado na esfera administrativa – no patamar de sete mil reais – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico da empresa apelante e a gravidade da infração por ela praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

Destarte, verificada a prática ilícita, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa, penso que a r. sentença primeva não merece retoques, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003402-06.2022.8.08.0011

APELANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON –
PRÁTICA ILÍCITA VERIFICADA – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tal como a esfera administrativa e o juízo singular, me convenço de que a publicidade realizada pela ora apelante acaba por violar o dever de informação e publicidade adequada, sendo estes direitos básicos do consumidor, a teor do art. 6º, incisos III e IV do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Acerca da possibilidade do PROCON aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

3.
Outrossim,
“s
obre a multa administrativa, esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

4.
Na espécie, tenho que o valor fixado na esfera administrativa – no patamar de sete mil reais – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico da empresa apelante e a gravidade da infração por ela praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.